Tribunal: STF
Processo: RE 80780
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO DE TRÂNSITO. TERCEIRO. I - O OBSTACULO DO ART. 30
- IV E INTRANSPONIVEL SE NÃO SE DEMONSTRAR AS EXCEÇÕES DO CAPUT
DESSE DISPOSITIVO. II - O CONDUTOR VITIMADO POR OUTRO VEÍCULO
ATINGIDO PELA VIATURA SEGURADA E TERCEIRO NO SENTIDO DO DECRETO-LEI
N 814/69.